Tribunal: TJMT
Processo: 1078822-97.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078822-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 007.930.541-50 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSOR. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, e condenou a parte recorrente por litigância de má-fé. A execução buscava o pagamento de diferenças do terço constitucional de férias sobre 15 dias (complementares aos 30 dias regulares) para professora da rede estadual, referente aos anos de 2018, 2020 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por coisa julgada foi correta; e (
ii
) analisar se houve litigância de má-fé pela parte recorrente ao ajuizar ação individual sobre direito já reconhecido em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso. A parte recorrente ajuizou posteriormente outro cumprimento de sentença (processo nº 1036005-58.2024.8.11.0041), no qual incluiu os mesmos períodos (2018, 2020 e 2021), tendo havido o pagamento da RPV e a extinção daquele feito pela satisfação da obrigação.

4. A duplicidade de execuções para a mesma obrigação acarreta a perda superveniente do objeto desta execução, uma vez que a satisfação do crédito já foi alcançada em outro processo judicial, impondo-se a extinção do presente cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, II, do CPC.

5. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessária a demonstração inequívoca do dolo processual. No caso, a presente ação foi distribuída em 21/12/2023, enquanto o cumprimento individual da sentença coletiva foi protocolado posteriormente, em 17/08/2024, o que afasta a presunção de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A satisfação do crédito em processo diverso acarreta a extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A propositura de ações com o mesmo objeto, sem demonstração inequívoca de dolo processual, não configura litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 485, V, 924, II; CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; TJMT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078822-97.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MARLENE APARECIDA DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE APARECIDA DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora da rede pública estadual e, conforme a Lei Complementar n. 50/1998, goza de 45 dias de férias anuais; b) o Estado, contudo, realiza o pagamento do terço constitucional de férias com base em apenas 30 dias, deixando de adimplir a parcela referente aos 15 dias restantes; c) tal prática viola o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e a legislação estadual. Requereu: a) a condenação do reclamado ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias referente aos 15 dias não pagos, observada a prescrição quinquenal; b) a implementação do pagamento correto para as férias futuras.

O juízo singular, na fase de conhecimento,
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e o IRDR Tema 04 do TJMT asseguram aos professores em sala de aula o direito a 45 dias de férias e ao respectivo terço constitucional sobre a totalidade do período; b) a reclamante não faz jus ao direito no ano de 2019, pois exerceu a função de Coordenadora Pedagógica, fora da sala de aula; c) os valores de 2022 e 2023 já foram pagos administrativamente.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para condenar o reclamado a pagar o retroativo do terço constitucional de férias sobre os 15 dias referente aos períodos de 2018, 2020 e 2021.

Após o trânsito em julgado, a parte autora iniciou o cumprimento de sentença. O juízo singular, contudo, proferiu nova sentença, desta vez extintiva, na qual concluiu que: a) a exequente já é beneficiária de uma ação coletiva (nº 1028936-19.2017.8.11.0041) que reconheceu o mesmo direito para o período de 2012 a 2022; b) a cobrança dos anos de 2018, 2020 e 2021 nesta ação individual configura
bis in idem
, pois já estão cobertos pela coisa julgada da ação coletiva; c) o ajuizamento de ações "pulverizadas" caracteriza litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
que: a) reconheceu a existência de coisa julgada; b) extinguiu o processo
se
m resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC; c) condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 e custas processuais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a coisa julgada da ação coletiva não impede a ação individual, pois a execução que ajuizou referente à ação coletiva abrangeu apenas o período de 2012 a 2017, sendo distinto do período cobrado nestes autos (2018-2021); b) não houve má-fé, pois o ajuizamento da ação foi um equívoco ou estratégia processual legítima, sem dolo de prejudicar; c) a sentença foi contraditória ao extinguir todo o processo, pois a petição inicial continha outros pedidos como FGTS e diferenças de férias, que deveriam prosseguir. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
,
afasta
ndo
a coisa julgada e a condenação por litigância de má-fé
, e determinar
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 331730365
/PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Satisfação da obrigação
.

A execução processual configura-se como procedimento especial destinado à satisfação concreta do direito reconhecido em título executivo judicial ou extrajudicial. A atividade executiva não visa à formulação de um juízo de valor sobre o direito material, mas sim à realização prática deste direito já reconhecido.

Neste contexto, o art. 924 do CPC elenca, de modo taxativo, as situações em que se considera alcançada a finalidade da execução ou verificada circunstância impeditiva de seu prosseguimento:

1. Indeferimento da inicial: ocorre quando a petição inicial da execução não preenche requisitos formais indispensáveis ou há impedimento legal para o prosseguimento da ação executiva.

2. Satisfação da obrigação: representa o alcance da finalidade precípua da execução, que é a satisfação do direito da parte credora, seja pelo pagamento voluntário ou pela expropriação forçada de bens da parte devedora.

3. Extinção da dívida por outro meio: abrange situações como compensação, novação, transação ou qualquer outra forma de extinção da obrigação prevista no direito material.

4. Renúncia ao crédito: manifestação unilateral da parte credora que, por ato de vontade própria, abdica do direito material que fundamenta a execução.

5. Prescrição intercorrente: fenômeno jurídico que ocorre quando o processo executivo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão de direito material, por inércia da parte credora.

Assim, a previsão legal do art. 924 do CPC materializa o princípio da instrumentalidade do processo executivo, estabelecendo que, uma vez alcançada sua finalidade (satisfação do crédito) ou verificada situação impeditiva de seu prosseguimento, impõe-se a extinção do feito, com a consequente liberação da parte devedora e cessação dos atos constritivos eventualmente praticados.

No caso em análise, o juízo
singular
extinguiu a presente ação, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada
entre a presente
ação e

o
cumprimento indi
vidual de sentença coletiva
,
além de condenar
a parte
recorrente por litigância de má-fé.

A sentença fundamentou que o direito pleiteado nesta ação - pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias para os anos de 2018, 2020 e 2021 - foi objeto de decisão na Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, cujo acórdão transitado em julgado reconheceu o direito para toda a categoria no período de 2012 a 2022.

A
nalisando as ações envolvidas
, constata-se que a
extinção deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

A presente fase de cumprimento de sentença (ID
331730355
/PJe2) foi iniciada para cobrar os valores

referentes ao terço de férias sobre 15 dias dos períodos de 2018, 2020 e 2021, conforme reconhecido na sentença de conhecimento (ID
331729895
/PJe2).

Ocorre que, conforme informado na própria sentença extintiva e nas razões recursais, a parte recorrente ajuizou um segundo cumprimento de sentença, autuado sob o nº 1036005-58.2024.8.11.0041, no qual executou o crédito reconhecido na ação coletiva
nº 1028936-19.2017.8.11.0041
.

Nesse segundo processo
executivo
(1036005-58.2024.8.11.0041)
, a recorrente incluiu os mesmos períodos ora executados (2018, 2020 e 2021), buscando a satisfação do mesmo crédito.
A propósito, constou no item “
ii
” dos pedidos da inicial do
referido procedimento
(ID 165982310)
o requerimento de “
pagamento do 1/3 de férias sobre 45 dias referente aos anos de 2012 a 2021
”
.

A
ssim, a
duplicidade de execuções para a mesma obrigação acarreta a perda superveniente do objeto desta execução, uma vez que a satisfação do crédito já
foi

alcançada
em outr
o processo
judicial
(autos nº 1036005-58.2024.8.11.0041)
, havendo, inclusive,
o devido pagamento da RPV (ID 207649441)
e sentença que extinguiu
o
cumprimento de sentença pela
satisfação da obrigação (ID 210029279)
.

Destaca-se que, diferentemente do que fora alegado pela parte recorrente, a presente ação se ateve apenas em cobrar o terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano letivo, inexis
tindo requerimento de
declaração de nulidade e pagamento de FGTS.

Portanto, a obrigação que se busca satisfazer neste feito
já
foi
alcançada
em outra demanda executiva, o que impõe a extinção do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pela satisfação da obrigação em processo diverso.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença condenou a
parte
recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de ajuizamento de "ações pulverizadas".

Entretanto, para a caracterização da má-fé, é necessária a demonstração inequívoca do dolo processual, ou seja, da intenção de prejudicar a parte adversa ou de utilizar o processo para fins ilegais, o que não se verifica no caso.

No caso dos autos
, a presente ação foi distribuída em
21/12/2023
, enquanto o cumprimento
individual
de sentença coletiva (processo nº 1036005-58.2024.8.11.0041) foi protocolado posteriormente
, em 17/08/2024
.

Essa cronologia afasta a presunção de má-fé, pois, no momento do ajuizamento desta demanda, não havia outra execução em curso. A posterior propositura de uma nova execução, embora processualmente inadequada, pode decorrer de equívoco ou má orientação jurídica, mas não configura, por si só, a conduta temerária que justifica a imposição da penalidade.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
tão somente
afastar
a condenação
em multa
por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026